Tribunal: STF
Processo: ARE 1581654
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Cuida-se de agravo interposto por Espólio de Leonílio Pereira da Cunha contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ILEGITIMIDADE PASSIVA ESTATAL AFASTADA — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NOTÁRIO SUCESSOR — AFASTADA — PRESCRIÇÃO — AFASTADA — INEXISTÊNCIA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA—MATRÍCULAS EM DUPLICIDADE — FRAUDE DO SERVIÇO REGISTRAL — DANOS MORAIS CONFIGURADOS — QUANTUM FIXADO COM RAZOABIL1DADE E PROPORCIONALIDADE — DANOS MATERIAIS — AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL — CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA — ISENÇÃO DE CUSTAS AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL — RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO — RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - De acordo com o STF, "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa" (RE n. 842.846/SC — Tema 777). II - A responsabilidade civil dos notários é pessoal, não podendo o seu sucessor responder por ato ilícito praticado em data anterior à do seu ingresso no serviço registrai. III - O início da fluência do prazo prescricional está condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial e de sua autoria, sendo, in casu, o termo inicial o momento em que o autor teve conhecimento do bloqueio da matrícula, em 2008. IV - Há nos autos prova robusta de que as matrículas foram anuladas por decisão judicial, em razão de irregularidades, tratando-se de matrículas em duplicidade. E patente o abalo moral sofrido pelo autor ao perceber que a garantia de sua dívida não existia em razão de uma conduta fraudulenta do serviço registral. V - Na quantificação do dano moral impõe-se levar em conta os critérios de razoabilidade, considerando-se não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para não constituir a reparação do dano em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido, mantendo uma proporcionalidade entre causa e efeito. Valor da indenização mantido. VI - Quando não há acolhimento da exceção de incompetência, o prazo para contestar volta a correr no momento em que o réu for intimado da decisão proferida no incidente, devendo apresentar ao juízo originário sua contestação no prazo remanescente, sob pena de revelia. VII - O art. 4°, 1, da Lei n. 9.289/96, isenta o Estado do pagamento de custas processuais.” (e-doc. 74, grifos no original)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 82).



    No recurso extraordinário (e-doc. 85), indicou-se como violados os arts. 5º, caput  e incisos V e X; e 37, § 6º, da Constituição da República.



    Sustentou o recorrente, em breve síntese, ser a responsabilidade do ente estatal objetiva, respondendo o Estado pelos “atos de seus delegados”, destacando, ainda, que o recorrente teria tomado “todas as cautelas que lhe eram possíveis para realizar o negócio, exigindo garantia real, hipoteca de 1º grau registrada em cartório, munido de fé pública”. Argumentou o Espólio de Leonílio Pereira da Cunha, assim, estar o acórdão recorrido em desconformidade à tese firmada no Tema nº 777 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requereu o recorrente:



    “a) seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO admitido, posto que estão presentes os pressupostos objetivos, subjetivos e sumulares de sua admissibilidade;



    b) seja dado total provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de determinar ao Estado de Mato Groso do Sul responder objetivamente, com a efetiva ordem para indenizar o recorrente pelos danos materiais suportados decorrentes da conduta fraudulenta do delegatário estatal do recorrido, do Serviço Registral de Pedro Gomes MS, em obediência à repercussão geral, tese firmada no tema 777, e por conseguinte reformando-se o acórdão vergastado.”



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 94), o recurso foi inadmito (e-doc. 102), sob os fundamentos de que seria inaplicável o Tema nº 777 ao caso e de que incidiria, na espécie, a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao presente agravo (e-doc. 106), seguido pela apresentação de sua respectiva contraminuta (e-doc. 113).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, em um primeiro momento, havia reconhecido a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso do Sul para responder direta e solidariamente pelos supostos prejuízos advindos de ilegalidade praticada em cartório extrajudicial (e-doc. 46). O referido pronunciamento, contudo, foi revisto em juízo de retratação ocorrido após o julgamento do recurso extraordinário paradigma do Tema nº 777 da sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 74).



    Em novo exame, a Corte estadual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso do Sul. No mérito, por unanimidade, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso do ora recorrido, somente para isentar o Estado do pagamento de custas e, por maioria, negou provimento ao recurso do ora recorrente.



    Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido quanto à apelação então interposta pelo ora recorrente:



    “Como visto, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pelo Espólio de Leonilio Pereira da Cunha nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (feito n° 0000590-69.2008.8.12.0039, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedro Gomes/MS), em que o último promove em face do primeiro e de Eva Margarida Gomes, objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à apelada Eva Margarida Gomes e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    O Excelentíssimo Senhor Desembargador Vice-Presidente remeteu os autos a 2ª Câmara Cível para a adoção do procedimento previsto no artigo 1.040, I, do CPC/15.



    O e. Relator, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso do autor, para majorar o quantum fixado a título de danos morais, para R$ 100.000,00 (cem mil reais), e deu parcial provimento ao recurso do réu, para isentar o Estado do pagamento das custas.



    Peço vênia, para divergir do e. Relator tão somente quanto ao recurso do autor.



    Conquanto, no julgamento do apelo, em 30/01/2018, tenha me manifestado no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado requerido, haja vista que se tratando de serviço delegado não haveria como imputar eventual responsabilidade pelos prejuízos advindos dos serviços notariais e registrais diretamente ao Estado, convém esclarecer que era esse o entendimento uníssono na jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual, sendo os precedentes, inclusive, colacionados no voto. 



    Ocorre que, após esse julgamento, mais precisamente, em 27/02/2019, o STF julgou sob a sistemática dos recursos repetitivos o RE n. 842.846/SC (Tema 777), oportunidade em que fixou a seguinte tese: "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa". 



    Sendo assim, mostra-se necessária a observância ao que ficou definido na tese vinculante. 



    No entanto, quanto ao mérito, especificamente em relação ao recurso do autor, tenho que a sentença deve ser mantida no ponto em que fixou os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    Explico. 



    Concernente ao quantum indenizatório, é consabido que o ordenamento jurídico pátrio não traz parâmetros fixos para o arbitramento de indenização por danos morais, deixando ao crivo do julgador para que, diante da análise do caso concreto, valore os fatores envolvidos e arbitre a indenização com fulcro na equidade. 



    Assim leciona Sérgio Cavalieri Filho: 



    "Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar unia quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes".



    De se concluir que, na quantificação do dano moral, deve o magistrado se valer de critérios de razoabilidade, ou seja, deve considerar não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para que não constitua a reparação do dano em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido, mantendo uma proporcionalidade entre causa e efeito. 



    O caráter punitivo da condenação, frisa-se, é justamente para evitar que se repitam casos semelhantes, além de conferir à vítima uma sensação de recompensa pelo acontecido. 



    Em obediência a tais premissas, não se pode olvidar que a vítima é um senhor idoso, qualificado como aposentado, não se tendo notícias acerca de sua remuneração. Como bem pontuou o magistrado a quo "(...) sofreu ele, como se viu, grande abalo, pois passou e passa por momentos que, baseado no senso comum, foram de profundo descrédito com relação ao Estado e insegurança no que concerne ao seu patrimônio. Alie-se a isso a sensação de vítima de um engodo qualificado pela conduta de um 'agente estatal', em quem se deposita fé e se espera segurança jurídica".



    Outrossim, quanto ao réu, trata-se do Estado de Mato Grosso do Sul, que pode suportar com certa largueza as consequências do ato danoso grave. 



    Assim, atento às peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e hábil a atender as finalidades da reparação civil na hipótese em questão, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda pecuniária. Valor maior, por sua vez, desvirtuaria o instituto, que se presta a compensar o ofendido pela dor suportada, não podendo se transformar em fonte de enriquecimento ilícito ou de empobrecimento do causador do dano. 



    Dispositivo



    Em vista do exposto, peço venia ao i. relator, mas voto no sentido de negar provimento ao recurso do autor. 



    Em relação ao recurso do réu, acompanho o i. relator, sem ressalvas.” (e-doc. 74, fls. 22 a 24, grifos no original)



    No que se refere, especificamente, ao objeto da presente irresignação, a eventual existência de dano material, cumpre salientar que o acórdão recorrido manteve a conclusão da sentença quanto à não ocorrência de nexo de causalidade apto a configurá-lo.



    Quanto ao ponto, o voto do Relator na origem, consignou o seguinte:



    “Pois bem, não há nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos suportados pelo autor, considerando que o prejuízo sofrido por ele dependeu da conduta de terceiro. O negócio foi entabulado com o Sr. Basílio, que não cumpriu a obrigação e ofereceu em garantia imóvel inexistente. 



    Não assiste razão ao autor ao afirmar que os danos extrapatrimoniais decorrem dos mesmos fatos que os materiais, no caso em comento os danos morais decorreram da perturbação psicológica sofrida pela constatação da inexistência de sua garantia, perdendo a confiança no ente estatal, diferente dos danos materiais, que dependeu diretamente do inadimplemento da obrigação de terceiro, que deveria ter pago a importância sem necessidade de ação judicial, não sendo necessária a execução da garantia hipotecária.” (e-doc. 74, fl. 17)



    Pois bem.



    No julgamento do RE nº 842.846/SC (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/19), representativo do Tema nº 777 da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”



    Naquela oportunidade, assentou-se que,



    “se, por um lado, a teoria do risco administrativo dispensa a análise da culpa da Administração, por outro exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular. É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior” (RE nº 842.846/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/19).



    Conforme já pontuado, em decorrência da superveniência do referido julgado, o Tribunal de origem readequou seu posicionamento original (que reconhecia a ilegitimidade passiva do Estado) ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte. A Corte estadual passou a reconhecer, assim, preliminarmente, a legitimidade passiva do ente estatal e, no mérito, manteve a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul por danos morais, provendo a irresignação estatal tão somente com o objetivo de isentar o Estado do pagamento de custas.



    A partir do escrutínio do acórdão recorrido, constata-se que a conclusão do Tribunal de origem não destoou da tese fixada no âmbito da sistemática da repercussão geral, na medida em que houve o reconhecimento da legitimidade do ente estatal para figurar no polo passivo da demanda, não se imputando ao Estado a indenização por danos materiais, ao final, por ausência de nexo de causalidade.



    Em verdade, a discussão levada a cabo na origem, na apreciação da apelação então interposta pelo ora recorrente, cingiu-se à majoração (ou não) do valor dos danos morais, tendo prevalecido a corrente divergente no sentido da manutenção do montante fixado pelo juízo de primeiro grau, tendo sido mantida, ademais, a conclusão da sentença quanto à inexistência de nexo de causalidade apto a ensejar dano material, de modo que o eventual acolhimento da pretensão do recorrente, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal e determinar ao Estado o pagamento de indenização por supostos danos materiais, não prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, expediente inviável na via recursal extraordinária, a teor do enunciado da Súmula nº 279 deste Tribunal. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCURAÇÃO ELABORADA A PARTIR DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA CULPA DO TABELIÃO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem entendeu que o notário não pode ser responsabilizado por ato de vontade das partes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, 'a', da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o 'tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento'. 4. Agravo interno conhecido e não provido' (ARE nº 1.415.301/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 15/6/23, grifos nossos)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. ATOS E OMISSÕES. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA Nº 777. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR TABELIÃO. DANO CAUSADO A TERCEIRO. CULPA CONSIGNADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido' (ARE nº 1.157.740/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/21, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2018. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido, seja necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo' (ARE nº 1.103.208/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2019, grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente